Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-95.2014.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001235-95.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DE MATOS SALES - CPF: 017.517.681-71 (VÍTIMA), MAX DE MELO RIBEIRO (VÍTIMA), JOSE WILSON LINO DA SILVA - CPF: 569.625.095-53 (VÍTIMA), RAIMUNDO NONATO BRAGA DE ANDRADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FELIPI SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 041.971.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), RAIMUNDO NONATO BRAGA DE ANDRADE (APELANTE), FELIPI SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 041.971.301-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGADA NA AÇÃO DELITIVA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DO
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECRUDESCIMENTO DAS PENAS BASILARES PELA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAR AS PENAS – ELEVAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS – NÃO ACOLHIMENTO – SANÇÕES ESTIPULADAS DE FORMA RAZOÁVEL – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DA PENA ESTIPULADA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NA MAIORIA, FAVORÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando demonstrado nos autos que os acusados empregaram violência e grave ameaça contra as vítimas, inclusive mediante o emprego de arma branca tipo machado.

O critério para a fixação da fração de redução da pena referente à tentativa é o
inter criminis
percorrido pelo agente, quanto mais próximo chegar da consumação do delito, menor é o patamar a ser aplicado, mostrando-se razoável o patamar de 1/3 considerando que o réu chegou muito próximo da consumação do delito.

Ausentes fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, incabível o recrudescimento das penas basilares e consequente elevação das penas na segunda fase dosimétrica, que foram fixadas de forma razoável em decorrência da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Tendo em vista que o
quantum
das penas estabelecidas aos réus é inferior a quatro anos e que pesa em seu desfavor somente uma circunstância judicial desfavorável, inviável a fixação de regime prisional mais gravoso que aquele previsto na legislação (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo acusado
Raimundo Nonato Braga de Andrade
e pelo
Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.
1235-95.2014.811.0012
(código

65982), que condenou os réus Raimundo e Felipe Sobrinho de Sousa pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP), à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 36 dias-multa.

Nas razões recursais, o
parquet
postula pelo recrudescimento da pena-base e consequente fixação da pena intermediária acima do mínimo legal, bem como pela estipulação do regime prisional semiaberto (Id. 8748484).

A defesa o réu Raimundo, por sua vez, pugna pela desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado e pela incidência da fração máxima de redução da pena pela tentativa (Id. 8748486).

Nas respectivas contrarrazões dos recursos, as partes pleiteiam o desprovimento dos apelos (Id. 8748633, 8748637 e 55336991).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, para que seja fixado regime semiaberto, e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 57995506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação manejados contra a decisão do Juízo singular que condenou os réus
Raimundo Nonato Braga de Andrade

e
Felipe Sobrinho de Sousa
à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 36 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado tentado.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos em anexo, que, no dia 02 (dois) de junho de 2014 (dois mil e quatorze), por volta das 01h:06min., em uma lanchonete denominada Cheiro da Terra, localizada na Avenida Couto Magalhães, s/n, Bairro Centro, deste Município de Nova Xavantina/MT, o denunciado RAIMUNDO NONATO BRAGA DE ANDRADE, em concurso com FELIPE SOBRINHO DE SOUSA caracterizado pela unidade de desígnios, e mediante violência exercida com emprego de arma, tentaram subtrair para si, 01(uma) caixa de cerveja Skol, 04 (quatro)garrafas de bebidas ICE e valores pecuniários das vítimas Sandra Aparecida de Matos Lima, Max de Melo Ribeiro e José Wilson Lino da Silva, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Auto de Verificação de local de delito de fls. 06/07 a Termo de Declarações de fls. 15/06,17/18 e 21/22 do IP). (...)”
– Id.
8748125
, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 8748477), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou os acusados pela prática do crime de
roubo majorado tentado, na forma do art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, impondo-lhes a pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 36 dias-multa.

Inconformados, o Ministério Público e o réu Raimundo interpuseram recurso de apelação a fim de reformar a aludida sentença.

O primeiro apelante requer o recrudescimento das penas basilares dos acusados, a fim de negativar as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, e, consequentemente, manter a pena intermediária acima do mínimo legal previsto; e ainda pugna pela fixação do regime prisional semiaberto, seja pela presença de circunstância judicial desfavorável aos réus, seja pela gravidade concreta do crime que demanda a incidência de regime mais gravoso.

O segundo apelante postula pela desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado, ao argumento de que não houve o efetivo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mas apenas contra o objeto (porta do freezer onde se encontrava a
res furtiva
); e pela incidência da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

Para melhor elucidação das teses passo à análise separada dos recursos, iniciando pelo apelo defensivo uma vez que se insurge contra o tipo penal atribuído ao acusado Raimundo.

I – Recurso do réu Raimundo

Da detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo, haja vista que ficou sobejamente demonstrada a configuração do
crime de roubo majorado
.

A materialidade e a autoria do delito ficaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de verificação de local de delito, fotografias, termo de reconhecimento de objeto, autos de apreensões e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Não obstante as alegações delineadas pela defesa em suas razões recursais, ficou claramente demonstrado pelo contexto fático-probatório dos autos que o apelante, juntamente com o corréu Felipe, efetuou a abordagem das vítimas, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma branca, tipo machado, que inclusive estava em sua posse.

A ofendida Sandra Aparecida de Matos Lima relatou em ambas as fases processuais que, no momento dos fatos, estava com seu amigo Max e o cliente José Wilson no local e, quando preparava para fechar o estabelecimento comercial, ouviu um barulho e, ao verificar, deparou-se com os acusados que a abordaram, ordenando-lhe que voltasse para o interior da lanchonete e dizendo-lhe que iriam levar tudo e matar todos.

A referida vítima ressaltou que o apelante mostrou-se mais violento e era quem portava uma arma branca, tipo machadinho, e o citado corréu estava com uma chave de fendas na cintura. Disse ainda que conseguiu ir para o quarto e acionar a Polícia, e quando os policiais chegaram ela visualizou que seu amigo Max tinha sido lesionado no braço e havia sangue no local; declarou que foi possível prender o apelante no local e o corréu conseguiu foragir (Id. 8748132 e mídia audiovisual, Id. 8748644).

Max de Melo Ribeiro, ao prestar declarações em sede inquisitiva, afirmou que o apelante, que era quem portava a arma branca,
“partiu para cima”
dele, efetuando alguns golpes e ele teve que se defender com uma cadeira; aduziu ainda que o recorrente foi em direção ao cliente que estava no bar (José Wilson) e ameaçou efetuar um golpe em sua cabeça, ocasião em que
“interveio colocando a cadeira a frente, ao que o machado ‘resbalou’ e lesionou o seu braço direito”
; e que o réu ficava dizendo que iria “matar um hoje” (Id. 8748132).

José Wilson Lino da Silva narrou na Delegacia que ouviu quando os acusados chegaram no local e anunciaram o assalto, dizendo que iriam levar tudo e matar todos, e ainda que não era para ninguém reagir e ficarem quietos; disse que o apelante estava na posse de um machado e “partiu para cima do Max”, o qual se defendeu com uma cadeira; narrou que o corréu Felipe estava com uma chave de fendas nas mãos e foi em sua direção, mandando que ficasse quieto e caso se levantasse iria matá-lo; disse que, após, o recorrente foi em sua direção e efetuou um golpe de machado no sentido de sua cabeça, porém Max interveio com uma cadeira, evitando que fosse lesionado. Asseverou, ao fim, que efetuou o reconhecimento do apelante como sendo a pessoa que estava na posse do machado (Id. 8748135).

Consoante nota-se, não restam dúvidas que houve o emprego de
grave ameaça
à pessoa durante a ação delitiva, desde o momento da abordagem das vítimas, que inclusive foi perpetrada mediante o uso de arma branca tipo machado, e ainda observa-se que o apelante se valeu de
violência
contra as outras duas pessoas que se encontravam no local, lesionando o braço de uma delas, conforme acima relatado.

Com efeito, ambos os delitos ora em apreço se assemelham pela vontade livre e consciente do agente em subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, distinguindo-se, porém, que no roubo há o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa, antes ou depois de haver a coisa, por qualquer meio que reduza à vítima a impossibilidade de resistência.

Impende consignar que existem vários meios de configurar a conduta ameaçadora por parte do agente, e até mesmo é prescindível a utilização de arma de fogo ou de outro objeto para tanto, podendo ser empregada inclusive de forma velada. Tampouco se exige que a violência seja de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais.

In casu
, verifica-se que o recorrente efetivamente se valeu de arma branca para exercer a grave ameaça, conduta esta que além de configurar a elementar do tipo de roubo, amoldou-se à forma majorada do delito.

Portanto, incabível a pretensão de desclassificação do delito imputado ao apelante, devendo ser mantida a condenação por roubo majorado.

No que se refere ao pleito de fixação da
fração de 2/3 referente à causa de diminuição da tentativa
, entendo que não merece amparo.

Oportuno trazer os argumentos delineados pela magistrada singular sobre esse ponto,
in verbis
:

“(...) Com relação à tentativa (art. 14, inc. II, do CP), verifico que o iter criminis já havia sido percorrido quase em sua totalidade, motivo pelo qual a redução deve ocorrer em 1/3 (um terço), consoante o enunciado 46 dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ MT:

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. (...)”
– Id. 8748477, p. 10.

De fato, a causa de diminuição de pena em comento,
prevista no inciso II do artigo 14 do CP,
possui como
critério de aplicação da fração redutora correspondente o
iter criminis

percorrido pelo agente ao praticar a conduta criminosa, de modo que quanto mais perto tenha chegado da consumação do delito, menor deverá ser a diminuição da sanção, ao revés, quanto mais distante de consumá-lo, maior será a sua redução.

A respeito do parâmetro utilizado para a fixação da redução da pena,
destaco o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“A redução da pena referente à tentativa deve observar o critério objetivo adotado pelo Código Penal, ou seja, leva-se em consideração as circunstâncias da própria tentativa através do iter criminis percorrido pelo agente, valorando-se o quantum em face da maior ou menor aproximação da consumação; quanto mais o agente esgotar os atos executórios, quanto mais se aproximar da consumação, menor a redução”
(RT 819/627).

Sobre o tema, impende destacar a doutrina de Rogério Greco,
in verbis
:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11ª ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Tendo por base tais premissas, verifica-se no presente caso que o apelante chegou muito próximo à consumação do delito, ao passo que já havia abordado as vítimas, adentrado o estabelecimento comercial, danificado a tranca do
freezer
e pegado os objetos que pretendia subtrair, de modo que quando estava de saída, na posse dos pertences, é que foi surpreendido pela Polícia, que chegou no local nesse exato momento.

Pelo que consta dos autos, o recorrente somente não consumou seu intento porque a vítima conseguiu se esconder e acionar a Polícia, durante a ação delitiva, e os policiais chegaram no local no momento em que ele estava indo embora com a
res furtivae
.

Sendo assim, considerando que o apelante chegou muito próximo da consumação do delito, entendo que deve ser mantida a fração de 1/3 fixada pela juíza, de forma motivada, consoante acima exposto.

II – Recurso do Ministério Público

Conforme mencionado de início, o apelante visa a readequação das penas dos réus, referente à primeira e à segunda fase dosimétrica, bem como a alteração do regime prisional.

Sem razão, contudo.

Dessume-se da sentença que, na
primeira fase
da dosimetria, a magistrada de origem considerou como desfavoráveis aos réus somente as circunstâncias do crime, valendo-se, corretamente, da majorante do emprego de arma, fixando as penas-base em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Descabida a pretensão de negativar a
conduta social
dos apelados porque
“vez ou outra estão envoltos em cenários delitivos nesta pacata urbe e, desta feita, arquitetaram toda a empreitada criminosa que ocorrera”
e que
“não foi uma decisão de ímpeto, mas sim um plano minucioso para perpetrar o ilícito de roubo majorado”
(Id. 8748484, p. 4).

Tais fundamentos além de não prestarem para sopesar de forma negativa a circunstância judicial ora em apreço, nem sequer são idôneos, o primeiro porque os réus eram primários, com bons antecedentes, à época dos fatos, e, caso contrário, seria considerado como maus antecedentes; e o segundo porque, além de não extrapolar o normal previsto pela espécie, não é possível extrair essa informação dos autos.

Importante ressaltar que a conduta social do agente diz respeito ao seu comportamento perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Outrossim, a referida circunstância não se confunde com o histórico criminal do agente, que
já é valorado pelo artigo 59 do Código Penal
e deve ser aferido quando da avaliação dos
antecedentes criminais.

Também descabe cogitar em negativar a circunstância judicial das
consequências do crime
, uma vez que não há no feito qualquer informação que demonstre que o delito causou nas vítimas abalo psicológico extremo, consoante alegado, além do normal que decorre do próprio tipo penal.

Insta consignar que a vítima, quando ouvida em sede inquisitiva e judicial, não demonstrou e nem sequer mencionou ter sofrido consequências graves, a ponto de justificar maior reprovabilidade da conduta, ao passo que o delito de roubo, por si só, já se reveste de elevada gravidade por ser perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Nesse ponto, convém trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal, Enunciado n. 15:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Desse modo, mantenho as penas basilares dos apelados nos termos em que fixadas, assim como o patamar mínimo estipulado na
segunda fase dosimétrica
, em decorrência da atenuante da menoridade relativa, uma vez que não houve o recrudescimento da pena na forma pretendida pelo
parquet.

Além do mais, considerando que a referida circunstância atenuante, prevista no inciso I do artigo 65 do CP, deve ser sopesada de forma preponderante, entendo razoável a condução das penas ao patamar mínimo previsto pelo tipo, ou seja, reduzindo as sanções, na segunda fase, em 9 meses.

Logo, observo que inexiste alterações a serem feitas quanto às reprimendas aplicadas aos apelados, de modo que as mantenho conforme fixadas pelo Juízo
a quo
, em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Por fim, também deixo de acolher a pretensão ministerial de fixação do
regime
prisional semiaberto, pois além de o
quantum
das penas fixadas aos réus permitirem a estipulação do regime aberto (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP), verifica-se que pesa em desfavor deles apenas uma circunstância judicial negativa que, a meu ver, no presente caso, não justifica a determinação de regime prisional mais gravoso que aquele previsto pela legislação.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020